Tribunal: TJMT
Processo: 1015448-08.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015448-08.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ/MT (IMPETRADO), DESIREE SANTOS DE SOUZA BRUNO - CPF: 111.748.679-65 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas interestadual. Segregação cautelar motivada na garantia da ordem pública. Inaplicabilidade de medidas alternativas. Impertinência da prisão domiciliar. Impetração conhecida e ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 - Juiz das Garantias - NIPO da Comarca de Cuiabá
que decretou a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa,
tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas interestadual
e lavagem de capitais visando a conversão da custódia preventiva em domiciliar.

II.
Questão em discussão

Direito à prisão domiciliar.

III.
Razões de decidir

1. A forma de execução dos delitos [atuação estruturada para aquisição e transporte interestadual de expressivas quantidades de substâncias entorpecentes - 8,590kg de cocaína; 25kg de skank; 3kg de skank;
10 kg de pasta-base de cocaína -
e

distribuição neste Estado; envolvimento de pessoas em municípios e unidades da Federação distintas; movimentações financeiras de vultosas quantias incompatíveis com a renda declarada] e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de grupo criminoso enquadram-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC no 95.024/SP; RHC no 106.697; STJ, HC no 829.598/MT; AgRg no HC no 852.548/SP).

2.

Os indicativos de envolvimento em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e elevado número de integrantes, a utilização de conta bancária para movimentação de valores expressivos e incompatíveis com a renda e o contado contato direto com liderança do grupo denotam atuação relevante no esquema criminoso, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para a garantia da ordem pública.

3. Se a paciente não demonstrou sua imprescindibilidade aos cuidados do filho,
a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se impertinente.

4.

A reiteração delitiva específica da paciente justifica “
o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal
” (STF, HC no 234633/SE).

IV.
Dispositivo e tese

Impetração conhecida e ordem denegada.

1. A forma de execução dos crimes e a necessidade de interromper a atuação de membros da organização criminosa justifica a prisão preventiva, pois se enquadra no conceito de garantia da ordem pública.

2.

A participação relevante em organização criminosa, com movimentação financeira expressiva e vínculo com liderança do grupo evidenciam a insuficiência das cautelares alternativas à prisão.

3. A prisão domiciliar pode ser indeferida quando inexistente demonstração da imprescindibilidade da presença materna e evidenciada reiteração delitiva específica.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 12.850/13, art. 2o; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
, e art. 35 c/c art. 40, V; Lei no 9.613/1998, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RHC no 106.697, Rel.a Min.a Rosa Weber, 3.4.2012; HC 158927, Rel. Min.Marco Aurélio, 4.6.2019; HC no 234633/SE, Rel. Min. Nunes Marques, 19.12.2023; STJ, AgRg no HC no 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 15.12.2023; AgRg no RHC no 226.146/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 12.3.2026;
AgRg no RHC no 171.988/PA, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 5.10.2023; TJMT, HC NU 1015203-94.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, 7.5.2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015448-08.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): MAICOM ALAN FRAGA VENDRUSCOLO - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): DESIREE SANTOS DE SOUZA BRUNO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DESIREE SANTOS DE SOUZA BRUNO contra ato comissivo do Juízo da Núcleo de Justiça 4.0 - Juiz das Garantias - NIPO da Comarca Cuiabá, nos autos de incidente processual (NU 1006314-59.2025.8.11.0042), que indeferiu a prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas interestadual e lavagem de dinheiro - art. 2o da Lei 12.850/13 , art. 33,
caput
, e art. 35 c/c art. 40, V, todos da Lei no 11.343/2006, e art. 1o da Lei no 9.613/1998 (https://pje-intranet.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que a paciente possui direito à prisão domiciliar por ser genitora de uma criança de 6 (seis) anos de idade, portadora de
“hipertrofia de adenoides”
que aguarda
“a estabilização de sua pressão arterial, atualmente elevada, para viabilizar a intervenção médica”.

Requer a concessão da ordem para que seja convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 359576361), com documentos (ID 359576362/ID 359576367).

O pedido liminar foi indeferido (ID 360447888).

O Juízo singular prestou informações

(ID 363987937).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 33, caput, 35 e 40, V, da Lei no 11.343/2006 e artigo 304 do Código Penal. Pedido de concessão da Prisão Domiciliar. Alegado que a paciente é mãe de uma criança de 06 (seis) anos de idade. Impossibilidade. Prisão Preventiva é imprescindível para resguardar a ordem pública. Gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva. Criança está sendo devidamente amparada pela avó materna, que, inclusive, obteve sua guarda no âmbito da Ação de Destituição do Poder Familiar contra a increpada. Alegado afronta ao Princípio da Isonomia. Inocorrência. As outras Investigadas que obtiveram o benefício da prisão domiciliar no âmbito do processo investigativo correlato possuem predicados favoráveis alheios à paciente. Situação excepcionalíssima que justifica o indeferimento da segregação domiciliar. Precedentes jurisprudenciais. Parecer pela denegação da ordem.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 365559863)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.4.2025, o delegado de Polícia [Marcelo Miranda Muniz] representou pelas prisões preventivas da paciente [DESIREE SANTOS DE SOUZA BRUNO] e outros 24 (vinte e quatro) coinvestigados, bem como pelas buscas domiciliares, quebra de sigilo de dados telefônicos e bloqueio de contas bancárias (PJe NU 1006314-59.2025.8.11.0042 - ID 189786249/ID 189786065).

Em 12.9.2025, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO-GAECO manifestou-se “
favoravelmente, nos termos da representação policial”, [...] “ao deferimento da prisão preventiva de: [...] DESIRÉE SANTOS DE SOUZA BRUNO (‘Xeque Ouro’) - CPF no 050.971.401-33”
(PJe (NU 1006314-59.2025.8.11.0042 – ID 207877332).

Em 2.10.2025, o Juízo singular decretou as prisões preventivas da paciente e coinvestigados com a seguinte fundamentação:

“[...]

II - DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL:

A presente investigação tem origem no Inquérito Policial no 1000252-04.2024.8.11.0053, no qual foi deferida medida cautelar de quebra de sigilo telefônico e de dados, autorizando-se a busca exploratória no aparelho celular apreendido em poder da investigada DESIRÉE SANTOS DE SOUZA BRUNO. A providência judicial visava esclarecer indícios da comercialização de expressiva quantidade de entorpecentes, permitindo acesso a elementos que pudessem revelar não apenas a extensão da conduta da investigada, mas também o eventual envolvimento de terceiros, a logística empregada e a existência de rede organizada voltada ao tráfico de drogas.

O exame do dispositivo apreendido, submetido à análise por meio do software Cellebrite Reader, resultou no Relatório Policial no 2025.13.2037, elaborado com integral observância da cadeia de custódia. O material consistia em um aparelho Samsung Galaxy A10s, IMEI no 354474119500253, contendo chip da operadora Vivo sob o ICCID no 89551095360078902764.

Da análise minuciosa desse conteúdo digital, restou evidenciado que a investigada participava ativamente da mercancia ilícita de entorpecentes, integrando grupos virtuais em que se verificava a preparação, a logística e a efetiva negociação de drogas. Constatou-se, ainda, que não se limitava à atividade de comercialização, mas também exercia papel de articuladora, orientando e cooptando novos integrantes, contribuindo, assim, para o fortalecimento da estrutura criminosa.

Os elementos revelaram a atuação de 03 (três) núcleos principais de traficantes, todos contando com a participação de DESIRÉE, sob a liderança de ADRIANO ALVES MOREIRA (vulgo Adriano Enzo), ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ (vulgo Angeliquinha, Bibi ou Madrinha) e EDIMAR ORMENEZE (vulgo Mazinho). As conversas obtidas, sobretudo no aplicativo WhatsApp, indicam a existência de associação estável entre os investigados, bem como as rotas de fornecimento e distribuição de entorpecentes nesta Capital, em outras regiões do Estado e até em unidades da Federação distintas.

Nesse contexto, a instauração do Inquérito Policial no 209.4.2025.11671 (246/2025) vinculado a esta medida cautelar não configurou o início de nova apuração, mas a continuidade das diligências já desencadeadas no inquérito anterior, ampliando a compreensão acerca da atuação articulada dos grupos criminosos. Para tanto, a Autoridade Policial requereu o compartilhamento das provas, deferido pelo Juízo nos autos no 1000321-36.2024.8.11.0053, possibilitando a persecução integral dos fatos apurados.

Com base nesses elementos, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar, bem como quebra de sigilo dos dados telefônicos eventualmente apreendidos durante a deflagração da operação.

III - DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

III. I - DOS INVESTIGADOS DESIRÉE SANTOS DE SOUZA BRUNO (vulgo Xeque Ouro), ADRIANO ALVES MOREIRA (vulgo Enzo), MYLENA GONÇALVES DE BARROS, HUMBERTO ESTEVES PEREIRA (vulgo ‘Abuuu’), RAUL PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, BEATRIZ VITÓRIA DA SILVA CAMPOS (vulgo Faixa Rosa), GABRIELI ALVES DE SOUZA, KAMILA DOS SANTOS ELEUTÉRIO (vulgo Agatha/Agathaa), ALCIDES JOSÉ MATIAS JÚNIOR (vulgo MN CRUEL), LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA (vulgo Rafinha Natal), DIONIL WILLY FERREIRA DE SOUZA (vulgo Negão da Cachoeira), ANGÊLICA SARAIVA DE SÁ (vulgo Madrinha, Bibi ou Angeliquinha), EMILLY LUANE DE SOUSA BELASQUE, EDIMAR ORMENEZE (vulgo ‘Mazinho’), LEANDRO DE SOUZA SILVA (vulgo Bahia Mz Baiano), LUCAS APARECIDO MIRANDA, ALLANYS CRISCEILLY ALVES DE LIMA (vulgo ‘Nany’): [...]

No que tange à presença do fumus comissi delicti, este se encontra amplamente evidenciado pela análise dos elementos informativos acostados aos autos, notadamente os seguintes documentos: PORTARIA No 2025.10.5829, Relatório Policial no 2025.13.2037 e Relatório Técnico no 2025.13.6958 e 2025.13.9909. A partir desses elementos, verifica-se a existência de fortes indícios da atuação de um grupo de pessoas voltado à prática reiterada e sistemática de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Da individualização da conduta

Em análise pormenorizada é possível observar, a priori, que todos os representados foram civilmente identificados pelos elementos técnicos coligidos, seja pela correspondência entre números telefônicos e dados cadastrais fornecidos por operadoras de telefonia, seja pelo cruzamento com informações bancárias (chaves PIX). Dessa forma, não subsiste dúvida quanto à individualização de cada um deles nos autos, circunstância que atende à exigência mínima de certeza quanto à identidade dos alvos da medida.

Da investigada DESIRÉE SANTOS DE SOUZA BRUNO (vulgo Xeque Ouro)

A prova coligida evidencia, com grau suficiente de certeza quanto à identidade da investigada, que DESIRÉE SANTOS DE SOUZA BRUNO, conhecida como Xeque Ouro, exerce papel central na logística e na operação de transporte de entorpecentes oriundos do Estado de Mato Grosso com destino a outras unidades da federação, especialmente Natal/RN. As investigações demonstram que ela atua de forma contínua e articulada com as principais lideranças da organização criminosa - ADRIANO ALVES MOREIRA, ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ e EDIMAR ORMENEZE - integrando de modo ativo os 3 (três) núcleos descritos no Relatório Policial no 2025.13.2037.

A análise forense do aparelho celular da investigada comprovou a sua participação direta em diversas remessas de drogas e em todas as apreensões já documentadas no relatório. Foram localizadas diversas imagens de entorpecentes e figuras com apologia à facção criminosa Comando Vermelho, evidenciando a proximidade e o vínculo ideológico e operacional com a facção. Esse conjunto probatório - registros de comunicação e relatórios de inteligência - revela que DESIRÉE executava o transporte, mas também planejava e organizava toda a logística, sendo peça essencial para o funcionamento da rede criminosa.

Diálogos obtidos com a quebra de sigilo telefônico reforçam esses indícios. Em 15/01/2024, ao conversar com o interlocutor do número +55 65 99996-822, DESIRÉE confirmou que já se encontrava no Nordeste e discutiu remessa de drogas ao Rio Grande do Norte. Em 30/01/2024, o mesmo interlocutor propôs um ‘corre’ para Recife/PE, oferecendo 4 (quatro) ou 5 (cinco) quilos de entorpecentes; DESIRÉE recusou, dizendo que ‘5 é pouco’ e que seus ‘corres’ são ‘de 10 para cima’, declarando ainda que atua no tráfico há cerca de 10 (dez anos) e garante ‘100%’ de eficiência. O interlocutor foi identificado como o mesmo fornecedor de entorpecentes que ela indicara para BEATRIZ VITÓRIA DE SILVA CAMPOS (vulgo Faixa Rosa), em negociação também voltada a
Recife/PE
.

Além desse episódio, verifica-se que, na maioria das individualizações de conduta que serão analisadas na sequência, DESIRÉE SANTOS DE SOUZA BRUNO desempenhou papel de coordenadora do tráfico interestadual, assumindo a incumbência de designar ‘mulas’ para o transporte de entorpecentes, organizar viagens destinadas a diferentes Estados da federação e manter contatos frequentes com diversos investigados. Sua atuação revela funções de liderança e de confiança dentro da estrutura criminosa, denotando posição de destaque na engrenagem voltada à difusão e comercialização de drogas em larga escala.

Esses elementos configuram indícios robustos de autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a causa de aumento da interestadualidade (arts. 33, caput, 35 e 40, V, da Lei 11.343/2006), além do crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), já que há evidências de utilização de documentação inautêntica para viabilizar o transporte e dificultar a persecução penal. A solidez do acervo probatório satisfaz a exigência mínima de certeza quanto à identidade da investigada, permitindo concluir que DESIRÉE exerce função estratégica e reiterada na difusão interestadual de substâncias entorpecentes e na manutenção da estrutura criminosa.

Do investigado ADRIANO ALVES MOREIRA (vulgo Enzo)

Os elementos de informação relevam, com robustez, a atuação de ADRIANO ALVES MOREIRA, conhecido como ‘Enzo’, como elemento central da organização criminosa denominada ‘grupo 1’. Embora recluso na Penitenciária da Mata Grande, em Rondonópolis/MT, o investigado manteve intensa e constante atividade no tráfico interestadual de entorpecentes, coordenando remessas, definindo rotas, providenciando recursos financeiros e gerindo a logística operacional, em manifesta demonstração de liderança.

Diversos elementos confirmam a autoria delitiva, dentre eles: i) Comando direto das operações - Os áudios de WhatsApp (tópico 5.14 - Relatório Policial no 2025.13.2037) demonstram que ADRIANO determinava viagens de transporte de drogas e organizava pagamentos e fornecia instruções pormenorizadas a sua principal colaboradora, DESIRÉE, definindo datas, destinos e quantidades. ii) Controle financeiro e repasse de valores - Há registros de transferências via PIX, emitidas em contas de terceiros como RAUL PEREIRA e MYLENA GONÇALVES, destinadas ao custeio de passagens, hospedagens e remuneração pelo transporte, revelando seu domínio do fluxo financeiro da empreitada criminosa (tópico 5.14 - Relatório Policial no 2025.13.2037); iii) Ampliação da atividade ilícita - Conversas de 21/01/2024 evidenciam tratativas para aquisição e transporte de seis armas de fogo (marca Glock), indicando que o investigado atua não só no tráfico de entorpecentes, mas também no comércio clandestino de armamentos, o que reforça a periculosidade e a inserção em organização criminosa (fl. 111 - tópico 5.14 - Relatório Policial no 2025.13.2037).

A materialidade dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006, encontra respaldo em relatórios de inteligência e registros audiovisuais - Mensagens de áudio, fotos e comprovantes de PIX juntados aos autos comprovam a execução das remessas. Somando-se isso, viagens e entregas confirmadas - DESIRÉE, a mando de ADRIANO, transportou expressivas quantidades de drogas (inclusive cinco barras de skank e remessas de até
10 kg de pasta-base de cocaína
), fato reconhecido nos diálogos extraídos. Ademais, a sucessão de remessas (S
inop/MT, Alta Floresta/MT, Natal/RN
) entre dezembro/2023 e janeiro/2024 demonstra padrão de atuação reiterada, típica de associação para o tráfico.

Em 30/01/2024, no áudio PTT-20240130-WA0779 (fl. 113 - tópico 5.14 - Relatório Policial no 2025.13.2037), ADRIANO instruiu DESIRÉE a receber uma pessoa que ele próprio indicara para transportar entorpecentes, oferecendo pagamento em dinheiro e até porções de ‘skank’ como forma de recompensa. Na sequência, compartilhou o contato “ZIKA CORRI”, identificado como CARLA DA SILVA MATOS, que viria a ser presa em flagrante no dia seguinte, em Barra do Garças/MT, transportando drogas ocultas em uma mala, fato que causou prejuízo superior a R$ 55.000,00, conforme o áudio PTT-20240131-WA0881 (fls. 114-115 - tópico 5.14 - Relatório Policial no 2025.13.2037). Poucos dias depois, em 02/02/2024, ADRIANO voltou a negociar grandes quantidades de entorpecentes, mencionando preços distintos para “pó” e “óleo” (pasta-base de cocaína) e enviando fotografias das substâncias, o que confirma o caráter profissional e reiterado do tráfico.

A atuação do investigado se intensificou em fevereiro de 2024. No dia 17, ordenou que DESIRÉE viajasse novamente a
Natal/RN
, enviando PIX de R$ 1.000,00 para compra de passagem. Na madrugada de 18/02/2024, encaminhou imagens das drogas e o contato ‘ABUUU’ (+55 65 9272-1176), depois identificado como HUMBERTO ESTEVES PEREIRA, incumbido de fornecer o entorpecente. Em seguida, ADRIANO providenciou um PIX de R$ 100,00, oriundo da conta de THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO, para custear o transporte de DESIRÉE até o ponto de coleta. Em 20/02/2024, pouco antes das 18h30, DESIRÉE foi abordada pela PRF em ônibus intermunicipal e presa em flagrante com a droga, confirmando o vínculo direto entre as ordens de ADRIANO e a execução do crime. [...]

Da investigada MYLENA GONÇALVES DE BARROS [...]

Do investigado HUMBERTO ESTEVES PEREIRA (vulgo ‘Abuuu’)[...]

Do investigado RAUL PEREIRA DA SILVA JÚNIOR

[...]

Da investigada BEATRIZ VITÓRIA DA SILVA CAMPOS (vulgo Faixa Rosa) [...]No dia
31/12/2023
, após encaminhar sua fotografia, a investigada foi qualificada pela equipe policial, restando confirmada sua identidade. Nessa ocasião, solicitou o contato de quem a contratara para levar a carga ilícita, oportunidade em que recebeu o número de telefone de
ADRIANO ENZO
, apontado como liderança regional do tráfico. Em resposta a questionamento da investigada,
BEATRIZ
confirmou ter realizado o transporte de
3kg de skank
para Alta Floresta/MT, corroborando sua adesão voluntária e consciente à empreitada criminosa.

Poucos dias depois, em
07/01/2024
,
BEATRIZ
declarou, em áudio, ter transportado
25kg de skank
, descrevendo inclusive a forma como armazenou o entorpecente e as dificuldades enfrentadas durante a operação. Imagens e áudios anexados aos autos (fls. 21 - tópico 5.3 - Relatório Policial no 2025.13.2037) reforçam a veracidade de suas declarações, constituindo prova inequívoca da materialidade delitiva. [...]

Da investigada GABRIELI ALVES DE SOUZA [...]A quantidade expressiva de droga recebida -
25 kg de skank
- revela a confiança depositada em sua atuação dentro da engrenagem criminosa, pois a entrega de carga de alto valor econômico e de significativo risco logístico não se dá a pessoas eventuais, mas pressupõe vínculo de estabilidade e credibilidade no contexto do tráfico organizado. Essa circunstância denota que
GABRIELI

anuiu ao recebimento e ocupava posição de confiança no grupo, sendo destinatária final e elo indispensável para a continuidade da atividade ilícita. [...]

Da investigada EMILLY LUANE DE SOUSA BELASQUE [...]Do investigado EDIMAR ORMENEZE (vulgo ‘Mazinho’) [...]
EDIMAR
participou ativamente de todas as etapas: providenciou pagamentos via PIX em nome do filho
Felipe Kauã
(áudio PTT-20240116-WA0231.opus), encaminhou o contato de
“Bahia Mz Baiano”
(+55 54 9695-7923) para recebimento do entorpecente no destino e chegou a enviar novo PIX de R$ 300,00 para cobrir custos da viagem, transação vinculada a
LUCAS APARECIDO MIRANDA
, também com histórico de tráfico (fls. 153, 158, 164 - Relatório Policial no 2025.13.2037). Após a prisão de
JULIANA, EDIMAR
solicitou a
DESIRÉE
a matéria jornalística da apreensão para justificar-se junto ao fornecedor, indicando que a droga era adquirida em regime de consignação. Mesmo diante da remessa malsucedida, anunciou possuir outra carga de
20 kg
de entorpecentes para envio a Maceió e Recife, evidenciando a reincidência e a continuidade delitiva.[...]

Assim, restou suficientemente evidenciado o periculum libertatis, revelado na gravidade concreta dos delitos praticados, na sofisticação do grupo criminoso e na potencial reiteração delitiva, circunstâncias que, conjugadas, demonstram que a liberdade dos investigados representa risco atual e real à ordem pública e à instrução criminal.

O histórico criminal dos investigados reforça, de modo incontestável, o risco concreto de reiteração delitiva e de comprometimento da ordem pública, circunstâncias que legitimam a custódia cautelar. [...]

No mais, cumpre salientar que os registros extraídos do sistema SEC possibilitam o acesso aos antecedentes e demais ocorrências criminais praticadas na circunscrição do Estado de Mato Grosso. Todavia, conforme amplamente destacado na individualização da conduta, bem como descrito nos relatórios policiais, boletins de ocorrência, diligências de campo e informações repassadas por agentes policiais das regiões do Pará, Natal, Recife, Espírito Santo e Belo Horizonte, verifica-se que, embora alguns investigados não apresentem registros anteriores nesta jurisdição, a maioria deles já vem reiterando ou reincidindo na prática delitiva em seus estados de origem.

Esse panorama revela a reiteração criminosa, a multirreincidência e o envolvimento estrutural dos investigados em graves delitos, notadamente tráfico de drogas e associação, organização criminosa, homicídio, tortura e lavagem de capitais, de modo que a manutenção de sua liberdade importa risco concreto de reiteração, fortalecimento das atividades ilícitas e abalo à ordem pública, justificando a decretação da prisão preventiva. [...]

Em acréscimo, verifica-se atendido o requisito da contemporaneidade, não apenas pela data dos diálogos analisados (ano de 2023-2024), mas, sobretudo, pela dinâmica própria da investigação criminal, que vem se desenvolvendo de forma contínua desde a prisão de DESIRÉE. A partir desse marco, sucederam-se diligências complementares, dentre as quais se destacam: a lavratura da portaria de instauração do inquérito policial em 04/04/2025; o Relatório de Investigação no 2025.13.2037, datado de 10/01/2025, Relatórios de Análise de RIF em 24/01/2025 e 24/03/2025; a representação da autoridade policial protocolada em 07/04/2025, manifestação ministerial em 12/09/2025, após juntada do deferimento do compartilhamento de provas.

Não há, portanto, qualquer demora injustificada na atuação estatal. Ao contrário, verifica-se uma resposta célere e proporcional diante da complexidade dos fatos investigados.

Acrescente-se que a natureza dos crimes apurados - notadamente tráfico de drogas e associação para o tráfico - envolve condutas permanentes e reiteradas, cuja execução e efeitos prolongam-se no tempo.

No mais, destaca-se que a análise da contemporaneidade não se resume ao lapso temporal entre o fato e a medida cautelar, mas deve considerar o contexto investigativo, a natureza dos crimes, bem como a manutenção do periculum libertatis. Tratando-se de delitos de natureza permanente, como lavagem de capitais, o risco à ordem pública e econômica, à aplicação da lei penal e à instrução criminal permanece, revelando-se a medida cautelar atual e proporcional. [...]

Nesse cenário, resta evidente que a prisão preventiva dos investigados se mostra atual, proporcional, adequada e imprescindível, em consonância com os pressupostos legais e a jurisprudência dominante, notadamente diante da continuidade delitiva, da complexidade da organização criminosa e dos indícios recentes de reiteração das práticas ilícitas e extremada gravidade concreta dos fatos.

Diante do exposto, atendidos os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como observando-se a contemporaneidade dos fatos, a proporcionalidade e a adequação da medida, constata-se que a decretação da prisão preventiva dos investigados citados revela-se medida impreterível e de estrita necessidade. [...]

1. DA PRISÃO PREVENTIVA:

1.1 DEFIRO PARCIALMENTE A REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. A vista disso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes investigados: a) DESIRÉE SANTOS DE SOUZA BRUNO (XEQUE OURO) [...].”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – PJe NU 1006314-59.2025.8.11.0042)

Em 24.11.2025, os mandados de prisão foram expedidos (PJe NU 1006314-59.2025.8.11.0042).

Em 12.12.2026, o mandado de prisão da paciente foi cumprido, em Sinop/MT (PJe NU 1003707-23.2026.8.11.0015).

Em 25.2.2026, o juiz da causa manteve a prisão preventiva do coinvestigado Raul Pereira da Silva Júnior (Henriqueta Fernanda C.A.F Lima, juíza de Direito - PJe NU 1006314-59.2025.8.11.0042 - ID 224349063 - grifado)

Em 4.3.2026, a juíza da causa deferiu o
“pedido de dilação de prazo formulado pela Autoridade Policial, fixando o dia
12 de abril de 2026
como termo final para conclusão do Inquérito Policial n.o 246/2025
” (PJe NU 1006314-59.2025.8.11.0042 - ID 224963323).

Em 12.3.2026, indeferiu a prisão domiciliar da paciente nos seguintes termos:

“[...] I. DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR - DESIRÉE SANTOS DE SOUZA BRUNO [...]

No caso em análise, observo que a investigada Desirée reside com sua genitora, Sra. Márcia, sendo esta pessoa adulta e presente no núcleo familiar. Embora a defesa alegue que a avó materna apresenta condições de saúde que dificultariam o cuidado com a criança (artrite reumatoide, fibromialgia, tratamento pregresso para tuberculose, tabagismo e transtorno bipolar), não ficou demonstrado de forma inequívoca que tais enfermidades impeçam completamente a prestação dos cuidados básicos ao neto.

A documentação médica apresentada comprova, de fato, o histórico de saúde da Sra. Márcia, mas não atesta incapacidade absoluta para os cuidados com a criança. Ademais, a própria defesa informa que mãe e filha trabalham conjuntamente na produção de lanches, o que indica capacidade laborativa da avó materna.

Quanto à alegação de que a criança possui questões de saúde delicadas e necessita de medicação controlada que apenas a mãe saberia administrar, registro que não há nos autos comprovação de que a avó, pessoa adulta e responsável, não possa ser orientada quanto à correta administração dos medicamentos prescritos, especialmente considerando que já convive com a criança e participa de sua rotina.

Ainda, ressalta-se que desde o dia que este Juízo analisou o primeiro requerimento de substituição da prisão preventiva por domiciliar da custodiada Desiree (Id. 223293356 - Comunicado de Prisão na 1002948-75.2026.8.11.0042), a fundamentação exposta acima se deu no mesmo sentido daquela que foi colocada acima, expondo que os filhos da genitora estavam sob os cuidados da avó e que ficariam com elas enquanto a investigada estivesse reclusa.

Nesse sentido, evidencia que já houve pedido anterior da investigada com idêntico objeto, o qual foi indeferido justamente pela ausência de demonstração da imprescindibilidade materna. A apresentação de documentação complementar, embora relevante, não altera substancialmente o quadro fático: há pessoa adulta no núcleo familiar apta a cuidar da criança durante o período de custódia da mãe.

A prisão preventiva foi decretada com fundamentos concretos relacionados à gravidade da conduta apurada e à necessidade de resguardar a ordem pública, circunstâncias que permanecem inalteradas. A substituição pretendida esbarraria nos fundamentos que autorizaram a segregação cautelar.

Noutro giro, como bem destacou o promotor de justiça em seu parecer de Id. 226015833, a inexistência de demonstração de cuidados indispensáveis para o filho se evidencia ainda mais pelo fato de que a investigada teve ajuizada contra si ação de destituição do poder familiar nos autos na 100045417.2024.8.11.0041 - ID. 198099166, sendo que na ocasião já teve sentença de procedência proferida em junho de 2025 nos seguintes termos:

‘Da leitura dos autos, entende-se que o pedido de guarda deve ser julgado procedente, posto que a Requerente vem resguardando os direitos fundamentais do infante, oferecendo boas condições de desenvolvimento e proporcionando proteção integral, conforme consta no Relatório do Estudo Psicossocial no ID 188821884, nestes termos: ‘(...) Diante do exposto, é possível verificar que o infante Horan continua amparado pela avó materna, a Sra. Márcia, que tem demonstrado dedicação aos cuidados da criança, oferecendo-lhe um ambiente que pareceu seguro e estável. Horan expressou afeto tanto pela avó quanto pela genitora, Sra. Desirée, evidenciando o vínculo afetivo com ambas, embora ainda haja uma dependência maior da avó em função da ausência prolongada do pai e da instabilidade da mãe. (...)’ sic ID 188821884. O infante foi ouvido em Audiência de Instrução e Julgamento e afirmou que está estudando e atualmente mora com a avó materna e deseja permanecer sob os cuidados da avó (mídias ID 192327282).

Diante disso, a concessão da guarda em favor da Requerente é medida que melhor atende ao superior interesse da criança.

Ou seja, embora não se desconheça as limitações físicas vivenciadas pela avó materna, é de se reconhecer que para ela foi estendido o dever de guarda dos filhos da senhora Desiree e tal fato, desmonta toda linha argumentativa trazida por esta última no bojo do seu pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Em outras palavras, há tamanha evidência que aponta que os cuidados da investigada com os seus filhos não são indispensáveis e estes termos impõe a rejeição da concessão da prisão domiciliar.

Neste contexto, não vislumbro elementos suficientes para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, devendo prevalecer a necessidade de manutenção da custódia nos moldes em que decretada [...].”
(Henriqueta Fernanda C.A.F Lima, juíza de Direito - PJe NU 1006314-59.2025.8.11.0042 - ID 226330525)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente [DESIREE SANTOS DE SOUZA BRUNO] em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas interestadual, cujas investigações relativas à
“Operação Fourteen”
iniciariam a partir das apreensões de 8 (oito) tabletes de cocaína, com peso 8,590Kg (oito quilos quinhentos e noventa gramas), e uma porção de maconha, com peso

81,29g (oitenta e uma gramas e vinte e nove decigramas), no dia 20.2.2024, na posse da coinvestigada Desirée Santos de Souza Bruno, na BR 364, KM 387, durante abordagem, pela Polícia Rodoviária Federal, de ônibus da empresa ÚTIL –
“linha Cuiabá-MT a Goiânia-GO”
- (PJe NU 1006314-59.2025.8.11.0042).

Observa-se que, após quebra de sigilo de dados do aparelho telefônico aprendido da posse da paciente [DESIRÉE SANTOS DE SOUZA BRUNO], autorizada judicialmente,

contatou-se “
a atuação de 03 (três) núcleos principais de traficantes, todos contando com a participação de DESIRÉE”,
sob a liderança de Adriano Alves Moreira [conhecido por Adriano Enzo], Angélica Saraiva de Sá [conhecida por
“Angeliquinha, Bibi ou Madrinha”
] e Edimar Ormeneze [conhecido por
“Mazinho”
],

em associação estável,

“bem como as rotas de fornecimento e distribuição de entorpecentes nesta Capital, em outras regiões do Estado e até em unidades da Federação distintas”
(PJe NU 1006314-59.2025.8.11.0042).

No caso, o Juízo singular individualizou a conduta da paciente, a qual seria responsável pela “
logística e na operação de transporte de entorpecentes oriundos do Estado de Mato Grosso com destino a outras unidades da federação, especialmente Natal/RN”
atuando
“de forma contínua e articulada com as principais lideranças da organização criminosa - Adriano Alves Moreira, Angélica Saraiva de Sá e Edimar Ormeneze - integrando de modo ativo os 3 (três) núcleos descritos no Relatório Policial no 2025.13.2037
” (PJe NU 1006314-59.2025.8.11.0042).

Outrossim, a forma de execução dos delitos [atuação estruturada para aquisição e transporte interestadual de expressivas quantidades de substâncias entorpecentes

- 8,590Kg de cocaína; 25kg de skank; 3kg de Skank;
10 kg de pasta-base de cocaína (TJMT, HC NU 1003554-35.2026.8.11.0000)
- para

distribuição neste Estado; envolvimento de pessoas em municípios e unidades da Federação distintas; movimentações financeiras de vultosas quantias incompatíveis com a renda declarada] e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, RHC no 106.697, Rel.a Min.a Rosa Weber, 3.4.2012; HC 158927, Rel. Min.Marco Aurélio, 4.6.2019; STJ, AgRg no HC no 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 15.12.2023
;
AgRg no RHC no 226.146/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 12.3.2026).

Em relação às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfuntória, que seriam suficientes para preservar ordem pública, ao considerar o suposto envolvimento da paciente em grupo criminoso, formado por pelo menos 23 (vinte e três) agentes, com
“participação direta em diversas remessas de drogas e em todas as apreensões já documentadas no relatório”
, tendo sido “
localizadas diversas imagens de entorpecentes e figuras com apologia à facção criminosa Comando Vermelho, evidenciando a proximidade e o vínculo ideológico e operacional com a facção”
, cujos
“- registros de comunicação e relatórios de inteligência - revela que DESIRÉE executava o transporte, mas também planejava e organizava toda a logística, sendo peça essencial para o funcionamento da rede criminosa”
, como bem pontuado pelo Juízo singular.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Hipótese em que foi demonstrada a necessidade da segregação cautelar, tendo sido ressaltado que a prisão se faz necessária em virtude da especial gravidade dos fatos - o Agravante supostamente integra a organização criminosa [...] -, bem como para evitar a reiteração delitiva e a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas. Precedentes. 3. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o fundado receio de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC no 171.988/PA, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 5.10.2023)

No que se refere à prisão domiciliar, a paciente comprovou ser mãe de Horan Henrique Bruno Santos, de 6 (seis) anos de idade (ID 359576363), bem como que a criança é portadora de hipertrofia de adenoide, conforme ficha de encaminhamento subscrita pela médica Sabrina C. Rondon [CRM-MT 11.276], sendo que necessita a realização de cirurgia (ID 359576366).

Todavia, a avó materna [Márcia Aparecida Santos] possui a guarda da criança [Horan Henrique Bruno Santos], consoante sentença proferida [em 18.6.2025] na Ação de Destituição do Poder Familiar promovida pelo órgão do Ministério Público, em face dos genitores Leonardo Souza Santos e DESIREÉ SANTOS DE SOUZA BRUNO (PJe NU 1000454-17.2024.8.11.0041 - ID 198099166).

Atente-se que, na Ação de Destituição de Poder Familiar, a psicóloga Anisia Ribeiro da Silva [CRP 18/01970] elaborou Relatório de Estudo Psicológico, no qual consignou ter sido “
possível verificar que o infante Horan continua amparado pela avó materna, a Sra. Márcia, que tem demonstrado dedicação aos cuidados da criança, oferecendo-lhe um ambiente que pareceu seguro e estável. Horan expressou afeto tanto pela avó quanto pela genitora, Sra. Desirée, evidenciando o vínculo afetivo com ambas, embora ainda haja uma dependência maior da avó em função da ausência prolongada do pai e da instabilidade da mãe
” (PJe NU 1000454-17.2024.8.11.0041 - ID 188821884).

E mais. A paciente não demonstrou tratar-se da responsável pelo sustento do filho ou, ainda, ser a única familiar disponível para dispensar [a ele] os cuidados de que necessita
.

Como pontuado pelo Juízo singular, “
embora não se desconheça as limitações físicas vivenciadas pela avó materna, é de se reconhecer que para ela foi estendido o dever de guarda dos filhos da senhora Desiree”
(
Henriqueta Fernanda C.A.F Lima, juíza de Direito -
PJe NU 1006314-59.2025.8.11.0042 - ID 226330525).

Sobre o tema, destaca-se aresto deste e. Tribunal:
“2. A substituição da prisão preventiva por
domiciliar
exige comprovação da imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos
filhos
menores.”
(TJMT, HC NU 1015203-94.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, 7.5.2026)

Registre-se, ainda, o direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças.

Enfim, a paciente registra duas condenações por tráfico de drogas (SEEU 2002429-54.2024.8.11.0042), além de responder a outras duas ações por tráfico de drogas

(PJe NU 1020203-51.2023.8.11.0042/9a Vara Criminal de Cuiabá/MT; NU 1000252-04.2024.8.11.0053/Vara Única de Santo Antônio do Leverger/MT), e uso de documento falso (PJe NU 1017453-76.2023.8.11.0042/3a Vara Criminal de Cuiabá/MT).

A reiteração delitiva específica da paciente justifica “
o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal
” (STF, HC no 234633/SE, Rel. Min. Nunes Marques, 19.12.2023).

Nesse contexto, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026